Tribunal: TJMT
Processo: 1011803-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011803-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Honorários Advocatícios, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAO VITOR SOUZA DE JESUS - CPF: 023.384.481-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. BASE DE CÁLCULO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa médica contra acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu o direito da embargada ao recebimento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.

O acórdão embargado afastou o entendimento de que a majoração dos honorários recursais deveria incidir apenas sobre a fração de 5%, remanescente do rateio decorrente de sucumbência recíproca, adotando como base de cálculo o percentual integral fixado na sentença.

3.Sentença reconheceu excesso de execução. Acórdão reformou a decisão, com base na interpretação do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que fixou os honorários recursais com base no percentual integral de 10%, considerando: (i) a existência de sucumbência recíproca reconhecida anteriormente; (ii) eventual violação à coisa julgada; (iii) suposta atuação ultra petita; e (iv) alegado erro de cálculo no percentual aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração não demonstram a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada analisou expressamente a extensão do julgado do STJ e afastou a tese de limitação à fração decorrente de sucumbência recíproca.

6.O acórdão rejeitou a alegação de violação à coisa julgada, ao interpretar que a determinação do STJ permitia a aplicação da majoração sobre o percentual total fixado na origem.

7.Inexistiu atuação ultra petita, pois a controvérsia foi devidamente analisada nos limites da insurgência recursal. A alegação de erro material no cálculo também foi afastada, em razão da fundamentação apresentada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC incide sobre o percentual global fixado na sentença, ainda que tenha havido sucumbência recíproca anterior. 2. A reapreciação da base de cálculo dos honorários não configura violação à coisa julgada nem atuação ultra petita, quando fundada na correta interpretação do julgado superior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento que reconheceu o direito da embargada, Crea Márcia Ferreira de Souza, ao recebimento de honorários advocatícios equivalentes a 10% sobre o valor da causa.

O acórdão embargado reformou decisão que havia acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução, entendendo que a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deve incidir sobre o percentual global fixado na sentença (10%) e não sobre a fração rateada (5%).

A embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta contradição interna, uma vez que desconsiderou a distribuição proporcional da verba honorária determinada em razão da sucumbência recíproca.

Alega, ainda, violação à coisa julgada material, ao argumento de que a decisão colegiada teria reaberto matéria já definitivamente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual limitara-se a determinar a majoração dos honorários sobre o valor “já fixado na origem”.

Afirma também que o julgado incorreu em atuação ultra petita, por haver modificado a base de cálculo dos honorários sem provocação específica das partes, extrapolando os limites da demanda.

Por fim, assevera que houve erro no cálculo do montante devido, pois, segundo sua interpretação, o percentual correto dos honorários, após a majoração recursal, seria de 5,5% sobre o valor da causa, e não de 10%, como fixado no decisum ora embargado.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos, aduzindo que não há obscuridade, omissão ou contradição no julgado, que apenas aplicou corretamente a jurisprudência acerca da majoração dos honorários recursais sobre o percentual integral fixado na sentença. (id. 294954354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como se sabe, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte vencida quanto ao resultado do julgamento.

De acordo com a embargante, o acórdão incorreu em contradição ao afastar o rateio da verba honorária sucumbencial, fixada inicialmente em 10% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recíproca reconhecida em momento anterior.

Argumenta, ainda, que a decisão violaria a coisa julgada, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, teria apenas determinado a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, sem modificar a distribuição dos honorários já estabelecida. Por fim, alega suposto excesso no cálculo da verba devida, bem como atuação ultra petita do órgão julgador.

No caso em apreço, esta Câmara examinou de forma expressa o alcance da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a interpretação de que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC incidiria sobre a fração rateada dos honorários. Como consignado:

Outrossim, o acórdão embargado também destacou que restringir a incidência da majoração recursal apenas à fração decorrente do rateio entre os patronos esvazia a finalidade do §11 do art. 85 do CPC, que é justamente valorizar o trabalho adicional desempenhado pelo advogado em grau recursal.

Tal interpretação, segundo consignado, comprometeria a efetividade da norma processual e inviabilizaria, na prática, a justa remuneração pelo serviço prestado na instância superior.

Além disso, o acórdão também enfrentou com precisão as implicações práticas e normativas de uma interpretação restritiva da base de cálculo dos honorários recursais.

Ao consignar que a incidência da majoração sobre apenas 5%, fração resultante do rateio, implicaria acréscimo residual de 0,5 ponto percentual, totalizando 5,5%, o colegiado evidenciou que tal resultado esvazia a finalidade do §11 do art. 85 do CPC, cujo propósito é justamente valorizar o labor acrescido em instância superior.

Transcrevo, a propósito:

Face ao exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025